Tribunal: TJSP
Processo: 1053492-32.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – TUST E TUSD – CONTRATO DE RESERVA DE DEMANDA OU POTÊNCIA – BASE DE CÁLCULO DO ICMS – Manutenção da rejeição do pedido de exclusão, da base de cálculo do ICMS, das tarifas de uso do sistema de transmissão e de distribuição de energia elétrica (TUST

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – TUST E TUSD – CONTRATO DE RESERVA DE DEMANDA OU POTÊNCIA – BASE DE CÁLCULO DO ICMS – Manutenção da rejeição do pedido de exclusão, da base de cálculo do ICMS, das tarifas de uso do sistema de transmissão e de distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD) – Aplicação da tese fixada no julgamento do Tema no 986 do STJ, no sentido de que "a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS" – Inaplicabilidade da modulação de efeitos à espécie, uma vez que a tutela provisória de urgência pleiteada pela parte autora foi concedida após 27.03.2017 – Constatação de omissão da r. sentença quanto ao pedido de afastamento da incidência do ICMS sobre o contrato de reserva de demanda ou potência – Possibilidade de aplicação da teoria da causa madura – Inteligência do art. 1.013, § 3o, III, do CPC – Incidência do Tema de Repercussão Geral no 176, no qual o E. Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que "A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor" – Condenação da ré à restituição dos valores recolhidos a maior pelo contribuinte, observando-se a prescrição quinquenal, quantia que será corrigida monetariamente pelo IPCA-E, desde o pagamento indevido até o trânsito em julgado, devendo, a partir de então, incidir apenas a taxa Selic, conforme o entendimento consolidado nas Súmulas no 162, no 188 e no 523 do STJ, e no julgamento dos Temas no 810 do STF e no 905 do STJ – Precedentes desta C. Corte de Justiça – Recurso parcialmente provido.